Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011518-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ADELMO MONTEIRO NEVES - CPF: 106.856.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), ALAM LIMA DE SOUZA - CPF: 011.595.601-88 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1011518-55.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
– Guiratinga

Agravante:
Alam Lima de Souza

Agravado:
Banco da Amazonia

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE DESISTENCIA – HOMOLOGAÇÃO -

ARREPENDIMENTO POSTERIOR
-

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o peticionamento realizado, notadamente para homologação da desistência recursal não é passível de arrependimento posterior da parte, por se tratar de ato unilateral de vontade da parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1011518-55.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
– Guiratinga

Agravante:
Alam Lima de Souza

Agravado:
Banco da Amazonia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Alam Lima de Souza em face de decisão monocrática deste Relator que homologou o pedido de desistência recursal.

Em suas razões, o agravante alega que o acordo foi desfeito antes de ser formalizado entre as partes, porém entendeu que em virtude do requerimento de “
desconsideração do pedido de desistência do feito
” o referido agravo de instrumento seria devidamente processado e julgado, não necessitando para tanto uma nova distribuição do feito, orientação inclusive que lhe foi concedida por um servidor do Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1011518-55.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
– Guiratinga

Agravante:
Alam Lima de Souza

Agravado:
Banco da Amazonia

V O T O

Cinge-se dos autos que Alam Lima de Souza interpôs recurso de agravo de instrumento de mesma numeração em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga que nos embargos de terceiros em apenso da ação de execução ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência, consistente na suspensão de qualquer ato expropriatório do automóvel hyundai/hb20, placa: QBK -8748, renavam: 01017493372, em decorrência da ação executiva 2324 - 76.2017.811.0036.

Na petição de id. 92766967 o agravante apresentou a seguinte petição:

“ALAN LIMA DE SOUZA, já devidamente qualificado no recurso de agrava de instrumento que move em desfavor do BANCO AMAZÔNIA S/A vem , respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPF, requerer a desistência do presente recurso. Não necessitando para tanto a anuência do recorrido uma vez que não foi intimado.”
(id. 92766967)

Diante disso, proferi decisão, recebendo o requerimento de desistência e homologando para que surtisse seus efeitos (id. 93079961).

Inconformado, o agravante pleiteia a reconsideração do pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento, sob o argumento de que não foi finalizado o acordo entre as partes, e de que obteve orientação de um servidor do Tribunal de que o referido Agravo de Instrumento seria devidamente processado e julgado, diante da petição de id. 92803959.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação.

De proêmio anoto que o ato de desistência recursal é unilateral de vontade do recorrente, que pode ser exercido em qualquer tempo, e que gera efeitos processuais, não sendo passível o arrependimento pela parte.

De mais a mais, a parte não alega qualquer vício de consentimento, sustentando apenas uma frustação na tratativa de acordo entre as partes, caracterizando tão somente sua afoiteza processual.

Ademais, deve ser rechaça a tese de se atribuir a um servidor público suposta má orientação, incumbência jurídica exclusiva do advogado da parte, conforme o Estatuto da OAB.

Destarte, uma vez requerida a desistência do recurso de agravo de instrumento, mostrou-se imperativa a sua homologação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021